Tribunal: STF
Processo: HC 263194
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 12.10.2025, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Rosa Maia, advogado, em 9.10.2025, em benefício de José Camilo dos Santos, contra decisão pela qual, em 15.6.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 982.000:



    “JOSÉ CAMILO DOS SANTOS alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Revisão Criminal n. 5025434-75.2023.4.03.00000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de mais de um crime de tráfico de drogas, em concurso material – Operação Oversea. 



    A defesa pleiteia, em síntese, o reconhecimento da continuidade delitiva entre o evento 16 (ocorrido em 27/1/2014) e o evento 17 (ocorrido em 7/2/2014), ocasião em que argumenta: ‘Em ambos os eventos, José Camilo dos Santos teria sido o responsável por recrutar caminhoneiros e providenciar as cargas e destinos solicitados pelos proprietários da droga’ (fl. 4). 



    A liminar foi indeferida”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu não terem sido preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva pretendida pelo paciente, afirmando, ainda, que a análise dessa pretensão demandaria reexame de fatos e de provas, inviável em habeas corpus. Essa decisão foi confirmada, também por decisão monocrática, com a rejeição de embargos de declaração opostos em benefício do paciente.



    2. Publicada a decisão pela qual negado seguimento à presente impetração no DJe de 14.10.2025, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 16.10.2025.



    O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na espécie.



    Afirma que “(...) A decisão embargada adotou como fundamento para indeferimento do habeas corpus o argumento de que a habitualidade criminosa do paciente afastaria a aplicação da continuidade delitiva. Todavia, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao examinar casos correlatos do mesmo paciente, reconheceu expressamente a continuidade delitiva entre as execuções indicadas. Com efeito, em Agravo de Execução Penal nº 0006025-52.2022.8.26.0521, a 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP reconheceu a continuidade delitiva entre as execuções nº 0000463-94.2016.8.26.0158 e nº 0007659-59.2017.8.26.0521, unificando as penas em 23 anos e 3 meses de reclusão, além de 2.322 dias-multa. Naquele julgado, consignou-se que os delitos apresentavam condições objetivas de tempo, lugar e modus operandi semelhantes, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 71 do CP. Entretanto, quanto ao delito correspondente à execução nº 0001252-93.2016.8.26.0158, o Tribunal entendeu que o reconhecimento da continuidade somente poderia ocorrer por meio de Revisão Criminal, sob pena de violação à coisa julgada. Ou seja, o próprio TJSP já sedimentou a existência da continuidade delitiva, limitando-se apenas quanto à via processual adequada”.



    Sustenta ainda que “(...) a latente contradição entre o julgado proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e aquele emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), notadamente quanto às circunstâncias caracterizadoras da continuidade delitiva. Em razão dessa divergência interpretativa sobre os mesmos fatos, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual, todavia, restou denegado. (...) Ocorre que o acórdão ora embargado mostrou-se omisso quanto à análise expressa dessa incompatibilidade entre os julgados do TRF3 e do TJSP, que examinaram o mesmo contexto fático, sendo que a instância estadual reconheceu a continuidade delitiva em parte dos delitos abrangidos. (...) É imprescindível que este E. STF se manifeste de forma expressa acerca da interpretação constitucional e penal aplicável à continuidade delitiva, sobretudo diante da contradição existente entre os julgados do TRF3 e do TJSP, que analisaram os mesmos fatos sob óticas distintas”. 



    Assevera, ainda, que, embora tenha sido apontado na decisão embargada “óbice processual ao conhecimento do habeas corpus (por ausência de agravo regimental no STJ), não houve manifestação expressa quanto à possibilidade de conhecimento de ofício da matéria, diante da sua relevância constitucional”.



    Estes os pedidos:



    “(...) 1) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas na decisão monocrática que negou seguimento ao presente writ, nos termos do art. 619 do CPP; 



    2) Que Vossa Excelência se manifeste expressamente sobre a contradição existente entre os julgados do TRF3 e do TJSP, quanto às circunstâncias caracterizadoras da continuidade delitiva, reconhecendo-se a necessidade de uniformização da interpretação judicial sobre o tema; 



    3) Que esclareça, à luz do art. 71 do CP, qual teoria orienta a aplicação da continuidade delitiva – se a objetiva, subjetiva ou mista – reafirmando sua função de Corte Constitucional, orientador da hermenêutica penal e garantidor da unidade do Direito; 



    4) Que seja aclarada a ausência de manifestação quanto à possibilidade de conhecimento de ofício do habeas corpus, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, diante da relevância constitucional e da manifesta divergência jurisprudencial apontada; 



    5) Por fim, caso reconhecidos os vícios ora demonstrados, que sejam atribuídos efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, para que seja reconsiderada a decisão embargada e reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos objeto das execuções nº 0000463-94.2016.8.26.0158, nº 0007659-59.2017.8.26.0521 e nº 0001252- 93.2016.8.26.0158, com a consequente redução proporcional da pena imposta”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova omissão, contradição ou obscuridade a ser solvida.



    4. Consta da decisão embargada:



    “(...) 3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 982.000.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes’ (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). (...).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Chruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    ‘(…) A Corte regional, ao afastar o pretendido reconhecimento da continuidade delitiva em favor do acusado, assim fundamentou (fls. 128-142):



    O requerente alega que as condutas foram cometidas na forma do art. 71 do Código Penal por serem crimes da mesma espécie, terem sido praticados em intervalos temporais nunca superiores a duas semanas, terem ocorrido na área portuária de Santos (SP), utilizarem a mesma forma de execução e atingirem o mesmo bem jurídico tutelado. 



    Não lhe assiste razão. 



    No caso evidencia-se a prática habitual de crimes de tráfico internacional, no qual cada conduta envolveu preparação e atos individuais, não sendo cada prática um desdobramento do planejamento de apenas um crime. 



    A jurisprudência das Cortes Superiores e a intenção do legislador, quando adotou a figura do crime continuado, não foi a de beneficiar o criminoso habitual. Esse entendimento é ratificado pelo parecer da Procuradoria Regional da República, que reproduzo:



    Sem razão, contudo. Para que fosse acolhida a tese, seria necessário a demonstração de ofensa direta ao teor da norma entabulada no art. 69 do CP, o que não ocorreu. 



    Isso porque, além de o requerente ter sido condenado pela prática do crime de associação para o tráfico nas já citadas ações penais, também foi condenado pela prática do crime de organização criminosa nos autos nº 0005751- 76.2014.4.03.6104 (também ligado à Operação Oversea). 



    Tais condenações revelam sua dedicação à atividade criminosa de maneira profissional. 



    Como explica NUCCI, a continuidade delitiva é um benefício de política criminal que não é destinado àqueles que cometem crimes com habitualidade ou a ‘quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida’. 



    Não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua ‘profissão’, do que fazê-lo vez ou outra. [...]



    Evidencia-se que o requerente integra organização criminosa, não sendo as condenações por tráfico internacional um fato isolado em seu histórico.



      [...] O acórdão mantém o cúmulo material das penas e aponta que ‘No caso, os diálogos monitorados na Operação Oversea, a prova testemunhal colhida em juízo e o modus operandi adotado pelos acusados na perpetração dos delitos denotam dedicação a atividades ilícitas, bem como integração a organização criminosa.’ Nos Autos n. 0004506-64.2013.4.03.6104, que compõe esta revisão criminal, o qual registra as investigações da Operação Oversea, e dos quais foram desmembrados os demais feitos e denúncias das diferentes células da organização criminosa, a autoridade policial registrou: ‘Logo, não restam dúvidas que JOSÉ CAMILO está comprovadamente envolvido com o tráfico internacional de entorpecentes, especialmente nos últimos cinco eventos, 16 a 20, sendo atualmente um dos traficantes mais ativos da investigação em curso.’ (Id n. 251430127, p. 9). 



    O revisionando possuía, em 2015, oito registros de distribuição na Justiça Federal pelo crime de tráfico de entorpecentes (Id n. 251428126, pp. 2-4), contando três condenações em fase de execução até o ano de 2018, conforme atestado do Judiciário Estadual de São Paulo (Id n. 251428991, pp. 7-10). 



    São informações que corroboram o fato de que o requerente participava ativamente da organização criminosa, desenvolvendo a prática do tráfico internacional de entorpecentes de forma habitual, não havendo falar em ser beneficiado com a aplicação da continuidade delitiva.



    Assim, porque não foram preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos, não há como se reconhecer a continuidade delitiva em favor do acusado. 



    Consoante orientação desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional é suficiente para afastar a caracterização do crime continuado. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado da Corte Suprema: ‘Inviável a unificação das penas pela continuidade delitiva em casos de reiteração criminosa. Precedentes.’ (HC n. 117.148/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 17/9/2013). 



    Ademais, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, mostra-se incabível, nos estreitos limites do remédio constitucional, um maior aprofundamento na apreciação dos fatos e das provas constantes nos processos de conhecimento para a verificação do preenchimento das circunstâncias exigidas para o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado’.



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos em benefício do paciente, o Ministro Rogerio Schietti Cruz asseverou:



    ‘(…) No caso, verifico que o decisum embargado não foi omisso, porquanto delineou, de maneira clara e concretamente fundamentada, os motivos pelos quais não poderia ser reconhecida a continuidade delitiva em favor do acusado. 



    Na ocasião, salientou que ‘não foram preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos’ (fl. 179). 



    A propósito, faço lembrar que, ‘conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal, para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva.’ (AgRg nos EDcl no HC n. 986.151/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 3/6/2025). 



    Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação do embargante se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de embargos de declaração’.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, o paciente ‘participava ativamente da organização criminosa, desenvolvendo a prática do tráfico internacional de entorpecentes de forma habitual, não havendo falar em ser beneficiado com a aplicação da continuidade delitiva’. Ficou demonstrado que o paciente ‘está comprovadamente envolvido com o tráfico internacional de entorpecentes, especialmente nos últimos cinco eventos, 16 a 20, sendo atualmente um dos traficantes mais ativos da investigação em curso’. O paciente tinha, ‘em 2015, oito registros de distribuição na Justiça Federal pelo crime de tráfico de entorpecentes (Id n. 251428126, pp. 2-4), contando três condenações em fase de execução até o ano de 2018, conforme atestado do Judiciário Estadual de São Paulo’.



    A decisão objeto da presente impetração está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual, ‘para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’ (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 9/5/2008)’ (HC n. 250.319-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 28.2.2025). Nesse sentido, por exemplo:



    ‘Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Crime Único x Crimes Múltiplos em Concurso Material. Reexame de Matéria Fático-Probatória. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não reconheceu crime único, em vez de crimes múltiplos em concurso material. 2. O recorrente argumenta que o cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento do crime continuado em relação a cada vítima se estende a todas as vítimas. II. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal afasta o reconhecimento da continuidade delitiva nos casos de criminalidade habitual. III. Dispositivo 4. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: HC 101.733, HC 202.321 AgR, HC 210.489 AgR, HC 244.956 AgR’ (RHC n. 254.081-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.5.2025).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a habitualidade delitiva e afastar a pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva.



    Para rever as premissas que levaram ao afastamento do crime continuado na espécie na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (RHC n. 254.081-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.5.2025)”.



    Como se tem na decisão embargada, todas as questões postas à apreciação foram analisadas. Foi considerado o quadro posto à apreciação no julgamento do acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que foi objeto de análise no julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que deu ensejo à presente impetração. Não se comprova, na espécie, eventual divergência entre o referido acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, impugnado nas instâncias antecedentes, e outro julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, favorável à pretensão do embargante, que não foi objeto da insurgência no Superior Tribunal de Justiça, do qual se que originou a presente impetração. Na espécie vertente, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade.



    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão questionada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    6. Pelo exposto, ausentes as condições de embargabilidade, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora